Tribunal: TJSP
Processo: 2089613-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão e suspensão temporária de algumas cláusulas contratuais. Possibilidade. Obrigação de pagar mantida, com redução no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão e suspensão temporária de algumas cláusulas contratuais. Possibilidade. Obrigação de pagar mantida, com redução no valor do aluguel da forma proposta por mera liberalidade pelo Locador, mesmo após a data do vencimento, mas com restabelecimento automático após o prazo de trinta dias contados da efetiva retomada do funcionamento do comércio. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.